Tribunal: STF
Processo: HC 251071
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE, POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.1.2025, por Jean Souza de Oliveira, em benefício de Kevin Costa dos Santos, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.12.2024, não conheceu do Recurso em Habeas Corpus n. 208.434/CE.



O caso 



    2. Consta dos autos que, em 6.9.2024, o paciente foi preso em flagrante, convertida a prisão em preventiva, pela prática de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente, posse de arma de uso restrito, associação criminosa e corrupção de menores (arts. 33 e 35 da Lei 
n. 11.343/2006, art. 16 da Lei n. 10.826/2003, art. 288 do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990). Também consta dos autos que foram apreendidos com o paciente e outros indivíduos armas, carregadores, munições, celulares, rádios comunicadores, balança de precisão, além de cocaína e maconha (fls. 2-3, doc. 19).



    3. Buscando a revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0635946-05.2024.8.06.0000, no Tribunal de Justiça do Ceará, que denegou a ordem, em acórdão com a ementa seguinte:



      “EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. TENTATIVA DE FUGA. PEDIDO DE MEDIDAS CAUTELARES. PERICULOSIDADE DO AGENTE E GRAVIDADE DOS FATOS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Como relatado, busca o impetrante com o presente writ, a concessão da ordem de habeas corpus, requerendo o relaxamento da prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares diversa da prisão, tendo em vista a falta de fundamentação no decreto da prisão cautelar imposta. 2. Primordialmente, em análise ao processo de número 0010672-61.2024.8.06.0300, em denúncia ofertada pelo Ministério Público (págs. 1/07), o investigado foi denunciado por ter em depósito e guardar, para fins comerciais, em incompatibilidade com o ordenamento legal, maconha, cocaína, pistola, revólver e espingarda. Além disso, há prática do crime de corrupção de menores, vez que, segundo as investigações, o paciente, em consonância do seu parceiro, atuava com o apoio de menores de idade nas atividades ilegais. Em prosseguimento, em uma ação policial, após denúncias de laboração intensa de narcotraficância, foram presos Kevin Costa dos Santos e Natanael Costa dos Santos, mesmo após tentativas de fuga, sendo apreendidos no sítio: aparelhos celulares, rádios comunicadores, carregadores de pistola, balanças de precisão, bem como outros elementos que no decorrer do presente voto serão expostos e analisados. 3. No que diz respeito a prisão preventiva, em análise da tese apresentada, é importante destacar que para a decretação/manutenção da prisão preventiva, prevista nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, é necessário atender aos requisitos periculum libertatis e fumus commissi delicti, sendo, respectivamente, o perigo da permanência do agente em liberdade à garantia da ordem pública e econômica, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal, e indícios suficientes de autoria e materialidade de prova da existência do crime. 4. A prisão preventiva, como é expresso em nosso sistema penal brasileiro, é medida de exceção, ou seja, apenas para contextos em que a segregação provisória seja indispensável para a preservação dos pressupostos acima mencionados. 5. No âmbito do periculum libertatis, é nítido os motivos autorizadores do art. 312 no caso em concreto quando o indiciado, supostamente envolvido com atividade criminosa, foi diretamente harmonioso ao corroborar com a traficância, gerando riscos evidentes, por meio de sua periculosidade e da gravidade dos fatos imputados, assim como do contexto em que foi descoberto todo o sistema extralegal e de seu modus operandi perpetrado, à ordem pública. 6. Portanto, percebo que o magistrado responsável não foi aquém do que a doutrina e a jurisprudência já dispõem sobre: modus operandi, periculosidade do agente, graveza concreta dos fatos e a necessidade de se proteger a paz social. 7. No campo do fumus commissi delicti, foi possível analisar a materialidade do fato e indícios de autoria na investigação realizada pela autoridade policial, tendo validado por meio das provas coletadas (imagens) e o laudo de apresentação e apreensão (págs. 13/17) que constam: revólver calibre 38, celulares, rádios comunicadores, carregadores de pistola, pistola calibre 380, balanças de precisão (2 unidades), tesoura, munições (dentre elas intactas e deflagradas), capa tática, espingarda calibre 36, maconha (48g), cocaína (95g), sacos de dindim e carregador de rádio comunicador. 8. Dessa forma, entendo pela percepção da gravidade dos elementos colhidos e de suas finalidades se não tivessem sido apreendidas pelas autoridades policiais. É notório o compromisso de desenvolver a ilicitude em meio social pelos denunciados, assim como de promover- se e obter vantagem dos efeitos que tais operações trazem ao indivíduo, mesmo sendo em desacordo com a lei. 9. Assim, evidencio que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi idoneamente fundamentada para garantir a ordem pública e para evitar a reiteração criminosa, bem como para interromper possíveis atividades ilícitas que corroborariam para a desordem social e possível fuga do paciente caso posto em liberdade, não prosperando, dessa forma, as alegações acima apresentadas. 10. Ressalte-se que não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, principalmente para evitar a reiteração criminosa. 11. Nesse cenário social e probatório, é evidente que a liberdade do imputado deixaria latente a equivocada noção de impunidade que serviria de estímulo para idêntica conduta a terceiros, corroborando para a instabilidade que os crimes dessa natureza vêm gerando em esfera social. 12. DIANTE DO EXPOSTO, CONHEÇO do writ e DENEGO A ORDEM, por não vislumbrar o alegado” (doc. 4).



    4. Contra o julgado impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Recurso em Habeas Corpus n. 208.434/CE, não conhecido, em 17.12.2024, pelo Ministro Joel Ilan Paciornik. Extrai-se dessa decisão:



    “Como relatado, a presente irresignação consiste em discutir as razões do decreto preventivo, dizendo ser desnecessário, porque ausentes os requisitos para sua imposição. No mais, sustenta que medidas diversas da prisão bastaria, caso seja mantida a exigência de provimento cautelar. 



    Sobre o tema, o Tribunal de origem reafirmou as razões apresentadas pelo juízo primevo, quando do decreto preventiva. Diz da fundamentação idônea e da necessidade da prisão cautelar, ante a insuficiência de outras medidas, não só em razão da gravidade concreta, como em virtude dos riscos iminentes a ordem pública, estando o paciente em liberdade, conforme se verifica no seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    ‘Primordialmente, em análise ao processo de número 0010672-61.2024.8.06.0300, em denúncia ofertada pelo Ministério Público (págs. 1/07), o investigado é indiciado por ter em depósito e guardar, para fins comerciais, em incompatibilidade com o ordenamento legal, maconha, cocaína, pistola, revólver e espingarda. Além disso, há o crime de corrupção de menores, vez que, segundo as investigações, o paciente, em consonância do seu parceiro, atuava com o apoio de menores de idade nas atividades ilegais. Em prosseguimento, em uma ação policial, após denúncias de laboração intensa de tráfico de drogas, foram presos Kevin Costa dos Santos e Natanael Costa dos Santos, mesmo após tentativas de fuga, sendo apreendidos no sítio: aparelhos celulares, rádios comunicadores, carregadores de pistola, balanças de precisão, bem como outros elementos que no decorrer do presente voto serão expostos e analisados. 



    Dessa forma, dou importância aos fatos apresentados acima como lastro relevante para o presente remédio constitucional. [...]. 



    No âmbito do periculum libertatis, é nítido os motivos autorizadores do art. 312 no caso em concreto quando o indiciado, supostamente envolvido com atividade criminosa, foi diretamente harmonioso ao corroborar com a traficância, gerando riscos evidentes, por meio de sua periculosidade e da gravidade dos fatos imputados, assim como do contexto em que foi descoberto toda o sistema extralegal e de seu modus operandi perpetrado, à ordem pública. [...]. 



    Vejamos ainda as palavras do magistrado em sua fundamentação da prisão cautelar: 



    ‘O flagranteado foi surpreendido em flagrante delito com drogas diversas (cocaína e maconha), após abordagem policial, em contexto típico de tráfico, havendo informação prévia de cometimento de outras práticas delitivas pelo autuado, além de informação de que composição policial foi recebida com disparos de arma de fogo, tentativa de se evadir e resistência, o que demonstra a periculosidade do agente, o qual, ao que tudo indica, contribuía para a distribuição de drogas, havendo, ainda, informação de que registra antecedentes criminais, indicativos de contumácia delitiva.’ (...) 



    ‘Assim, observa-se que o(s) flagranteado(s) foi(foram) encontrado(s) em local de prática de tráfico, colaborando com a função de distribuição de drogas, sendo que a soltura neste momento pode gerar um descrédito do Judiciário, além de continuidade da nefasta ação delitiva.” 



    Portanto, percebo que o magistrado responsável não foi aquém do que a doutrina e a jurisprudência já dispõem sobre modus operandi, periculosidade do agente e graveza concreta dos fatos e a necessidade de se proteger a paz social. 



    No campo do fumus commissi delicti, foi possível analisar a materialidade do fato e indícios de autoria na investigação realizada pela autoridade policial, tendo validado por meio das provas coletadas (imagens) e o laudo de apresentação e apreensão (págs. 13/17) que constam: revólver calibre 38, celulares, rádios comunicadores, carregadores de pistola, pistola calibre 380, balanças de precisão (2 unidades), tesoura, munições (dentre elas intactas e deflagradas), capa tática, espingarda calibre 36, maconha (48g), cocaína (95g), sacos de dindim e carregador de rádio comunicador. 



    Dessa forma, entendo pela percepção da gravidade dos elementos colhidos e de suas finalidades se não tivessem sido apreendidas pelas autoridades policiais. É notório o compromisso de desenvolver a ilicitude em meio social pelos indiciados, assim como de promover-se e obter vantagem dos efeitos que tais operações trazem ao indivíduo, mesmo sendo em desacordo com a lei. [...]. 



    No que se refere a primariedade apontado pelo impetrante (págs. 3/6), é oportuno consignar que eventuais condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a decretação da prisão provisória, quando presentes outros motivos que justificam a restrição cautelar do paciente. Nesse sentido: [...]. 



    Assim, evidencio que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi idoneamente fundamentada para garantir a ordem pública e para evitar a reiteração criminosa, bem como para interromper possíveis atividades ilícitas que corroborariam para a desordem social e possível fuga do paciente caso posto em liberdade, não prosperando, dessa forma, as alegações acima apresentadas. Ressalte-se que não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, principalmente para evitar a reiteração criminosa. 



    Nesse cenário social e probatório, é evidente que a liberdade do imputado deixaria latente a equivocada noção de impunidade que serviria de estímulo para idêntica conduta a terceiros, corroborando para a instabilidade que os crimes dessa natureza vêm gerando em esfera social. 



    Nesse contexto, analisando as circunstâncias específicas do caso concreto, verifica-se a presença de situação excepcional para o indeferimento do pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.’ (fls. 128/139)



    O STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP. 



    Convém ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos nos quais não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 



    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela diversidade de condutas criminosas apuradas – tráfico de drogas; associação criminosa, posse de armas e munições, corrupção de menores – bem como pela apreensão de drogas, armas e munições, radiocomunicadores e petrechos utilizados na disseminação dos entorpecentes, os quais seriam distribuídos com a utilização de menores, o que demonstra o envolvimento do recorrente com o tráfico e o risco ao meio social. 



    Diante deste contexto de um acervo considerável, todos de natureza grave, é indissociável a necessidade da prisão preventiva, eis que nenhuma outra cautelar bastaria ou seria suficiente à contenção dos riscos à segurança pública e à contenção do ímpeto criminoso do recorrente, frente aos elementos concretos verificados. A esse teor, eis posição já fixada nesta Corte: (...)



    Cumpre registrar que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Ademais, este Tribunal firmou compreensão de que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública, como no caso dos autos. Veja-se o seguinte precedente: (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, não conheço do recurso em habeas corpus“ (doc. 21).



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa reitera a alegação de ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, ressaltando a presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente, que também teria residência fixa e exerceria atividade lícita, e defendendo a aplicação de medidas cautelares alternativas.



    Sustenta que “o Paciente apenas estava morando temporariamente com seu irmão GABRIEL DOS SANTOS CORDEIRO e, que, no momento da sua prisão, o mesmo estava no dia, hora e local errados”. 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) Conceder a ordem impetrada para o fim de que seja REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA, expedindo-se o devido alvará de soltura com relação a Paciente. a.1.) Caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, requer a APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, por serem suficientes no caso em tela para garantir a ordem pública e o desenvolvimento regular do processo. b) Oficiar a autoridade coatora para prestar informações que julgar necessárias; c) Proceder à intimação do membro do Ministério Público para se manifestar sobre o feito e atuar na causa enquanto fiscal da lei; d) A intimação pessoal do Impetrante do dia e da hora do julgamento do presente do writ”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, que não conheceu do Recurso em Habeas Corpus n. 208.434/CE.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do 
Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de teratologia que autorizasse concessão de ordem de ofício, é de se anotar não haver comprovação do constrangimento ilegal alegado pela defesa.



    9. Tem-se, na espécie, que a prisão em flagrante do paciente e de outros acusados foi convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. Levou-se em conta a gravidade concreta dos delitos praticados, evidenciada pela apreensão de armas, munições, rádios comunicadores, drogas e apetrechos de traficância (que também se utilizaria de menores), além do modus operandi dos acusados (que receberam os policiais a tiros). Mencionou-se, ainda, o risco concreto de reiteração delitiva (doc. 5).



    10. O Tribunal de origem e o Superior Tribunal de Justiça mantiveram a custódia cautelar reiterando os fundamentos idôneos mencionados pelo magistrado processante. Esses argumentos harmonizam-se com a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS” (HC n. 169.761-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, do qual fui redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 30.4.20021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I – Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da significativa quantidade e variedade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrado em local conhecido como ponto de venda de drogas, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento reiterado com o tráfico ilícito de entorpecentes. II – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. III – A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado foi solto em razão do excesso de prazo para formação da culpa, sendo encontrado para ser interrogado apenas quando preso novamente, pela prática de outro crime. IV – Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.9.2012).



    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011).



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12 Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora